Tribunal: STF
Processo: RHC 250556
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 937.812/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Consoante jurisprudência desta SUPREMA CORTE, é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior (RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/6/2017). Nessa linha de consideração: HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568- AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE ANTERIOR IMPUGNAÇÃO RECURSO IMPROVIDO.



    - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus. Precedentes.



    Na espécie, trata-se de reprodução dos fundamentos expostos no HC 249.926/SP, que também impugnou ato decorrente do HC 937.812/SP, do Superior Tribunal de Justiça.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente